Tribunal: TJMT
Processo: 1000188-51.2023.8.11.0013
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000188-51.2023.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EDINALDO DOMINGOS DE BARROS - CPF: 027.042.821-61 (RECORRENTE), PAULO MARCEL GRISOSTE SANTANA BARBOSA - CPF: 012.695.861-06 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

16

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE INTERNET -

COBRANÇAS INDEVIDAS ORIUNDAS DE SERVIÇO CANCELADO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DESCASO DA EMPRESA - O
PERAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DA RECORRENTE - FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO -

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS
FUNDAMENTOS – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Ausente a prova de ato ilícito por parte da empresa, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pelo recorrente, provenientes de ato de terceiros e de sua desídia em realizar compra fora da plataforma do site do Mercado Livre. Caracterizada culpa exclusiva do recorrente e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago e nem em indenização a título de dano moral.

R E L A T Ó R I O

Recorrente: EDINALDO DOMINGOS DE BARROS

Recorrido
:
MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Edinaldo Domingos de Barros.

Ação:
Ação de Indenização por Danos Materiais.

Sentença: (Id 174568743):
julgou improcedente os pedidos
autorais.

Recurso Cível Inominado
(
Id. 174568745)
:
manifestação pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial.

Contrarrazões (Id 172528190):
requereu o não provimento do recurso.

É O RELATÓRIO

V O T O R E L A T O R

VOTO

O dever de guarda das senhas e códigos, bem como da integridade de segurança dos dispositivos que acessam as contas, é inteiramente do usuário, conforme termo e condições gerais da empresa recorrida.

O recorrente no dia 03/03/2023, perdeu o seu celular no qual

todas as suas contas bancárias e de aplicativos estavam vinculadas ao aparelho; como não localizou o aparelho, efetuou compras de um outro dispositivo e após efetuar o download do aplicativo do mercado pago, percebeu que foram efetuadas compras e tentativa de transferência de valores, o que o levou a se deslocar até a delegacia e registrar

boletim de ocorrência.

Pelo que consta, entrou em contato com a empresa requerida, informando o ocorrido e solicitando o cancelamento das compras efetuadas, por terceiros, bem como efetuou o pagamento da fatura com vencimento em 13/03/2022.

No final do mês de março percebeu que a fatura estava em aberto e entrou em contato novamente com a requerida, solicitando informações sobre o motivo que ainda constava a cobrança e lhe foi informado que era instabilidade na plataforma.

Em 24 de outubro notou que a dívida ainda permanecia em aberto e no dia 14/12/2022 recebeu uma notificação extrajudicial sobre a falta de pagamento.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Nesse sentido é o entendimento deste Colegiado,
verbis
:

RECURSO INOMINADO N° 103350-88-2022.811.0001
Relator:
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Ação:
DIREITO DO CONSUMIDOR RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA CUMULADA COM PEDIDO DANOS MORAIS.

COMPRA PELA INTERNET. OPERAÇÃO REALIZADA FORA DA PLATAFORMA DA RÉ. FRAUDE PERPETRADA POR TERCEIRO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA. DEVER DE DILIGÊNCIA DO CONSUMIDOR NÃO OBSERVADO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. Se o Recorrido não praticou qualquer ato ilícito, resta ausente o nexo de causalidade de sua conduta e os inconvenientes suportados pela Recorrente, provenientes de ato de terceiros estelionatários e de sua desídia em realizar compra fora da plataforma do site do Mercado Livre. Sendo culpa exclusiva da Recorrente e do terceiro fraudador, não há falar em restituição de valor pago e nem em indenização título de dano moral. Sentença mantida. (N.U 1033500-88.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, Publicado no DJE 03/05/2023)

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se possível benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais, de acordo com o
disposto no § 3o do art. 98 do Código de Processo Civil.

É COMO VOTO

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2023